Tribunal: STF
Processo: HC 244634
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Helder de Freitas Sampaio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU DO SINAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No recurso especial a parte alega que, ante a ausência de lei que autorize o Ibama, por meio de portaria ou instrução, a dizer que as anilhas viárias são consideradas selos ou sinais públicos para fins de aplicação do art. 296 do CP, tal órgão não teria competência para tanto. 



    2. A despeito de a tese objeto deste recurso especial haver sido deduzida na apelação da defesa, o Tribunal a quo não a analisou, o que impossibilita sua apreciação por esta Corte Superior, a teor da Súmula n. 282 do STF. 



    3. Caberia à defesa, quando intimada do julgamento da apelação, opor embargos declaratórios para provocar a manifestação do órgão colegiado sobre o ponto. Entretanto, interpôs, diretamente, o recurso especial. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (REsp 1.598.501 AgInt, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese :



    b.1) Reconhecer a configuração da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), reduzindo, na terceira fase da dosimetria, a pena imposta ao Paciente no quantum de um terço (1/3); 



    b.2) Redimensionar o quantum de aumento pela continuidade delitiva, aplicando-se ao Paciente a fração mínima de um sexto (1/6); 



    b.3) Reformar a pena-base aplicada, afastando as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a reprimenda em seu mínimo legal, nos termos dos fundamentos expostos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, bem como em consulta ao sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.131.827), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento muito anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente